Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-59.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708903-59.2024.8.07.0005 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: GLAISSON BARBOZA DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelado para que apresente contrarrazões à Apelação Id. 63753962, no prazo legal (procuração Id. 63753754 e substabelecimento Id. 63753961). Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora